Tribunal: CARF
Processo: 17240.000026/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17240.000026/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.721 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
FLAVIO SILVA TOCCHETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 30/04/2002 a 31/12/2005
MULTA.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N°
02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário ou violação do princípio da capacidade contributiva não escapa da
aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o
patamar das penalidades fiscais, defeso ao CARF, conforme os dizeres de sua
Súmula n. 2.
ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL
EM
TÍTULO
PRÓPRIO.
NÃO
CUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de lançar
mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada,
todos os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias
descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo das alegações referentes a princípios
constitucionais, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões
o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Wilderson Botto (suplente convocado). Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17240.000026/2007-11
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17240.000026/2007-11

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido na Decisão-Notificação no 13.401.4/051/2007, pela Delegacia da Receita
Previdenciária em João Pessoa/PB, às fls. 102/106:
DA AUTUAÇÃO
Versam os autos sobre Auto de Infração - Al, lavrado contra a empresa acima
identificada, em razão de ter a mesma, deixado de lançar em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias, referentes às remunerações pagas ao titular Flávio Silva Tocchetto (pró-
labore), férias e rescisões pagas aos segurados empregados, descontos efetuados nas
remunerações dos segurados e salário-família, do período de 04/2002 a 12/2005, fatos
esses relacionados no Relatório Fiscal da Infração (fl. 09), incorrendo, assim, na
infração disposta no art. 32, inciso ll da Lei 8.212/91.
2. Por infração ao dispositivo legal supracitado, foi aplicada a multa prevista no art. 283,
inciso II, alínea “a", do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, cujo valor encontra-se atualizado pela Portaria Ministerial MPS
n.° 119, de 18/04/2006, no valor de 11.569,42 (onze mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e quarenta e dois centavos), consoante se infere do Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa, à fl. 15.
DA IMPUGNAÇÃO
3. inconformada com o Auto de Infração em tela, a autuada apresentou impugnação,
dentro do prazo regulamentar, protocolizada sob o n.° 35174002845/2006-26, em
06/11/2006, e anexos, às fls. 68/95, em que afirma ter solicitado a baixa de suas
atividades e vindo a sofreu a presente autuação;
3.1. Aduz ser optante do SIMPLES e está desobrigada da apresentação da escrituração
contábil, mas por opção a empresa mantém escrituração contábil e o Livro Caixa, por
achar mais completa.
3.2. Anexa aos autos cópia do Livro Caixa para fazer prova de que os lançamentos são
feitos em conta própria, tais como Ordenados, Férias, FGTS, INSS, Contribuição
sindical, etc.
3.3. Argui que os valores pagos a titulo de pró-labore foram lançados junto com os
valores da folha de pagamento dos funcionários em seus valores líquidos, e as férias e
rescisões de contrato de trabalho foram lançadas em suas respectivas contas, conforme
consta do razão em anexo, sendo que as rescisões relacionadas na folha 02, do relatório
fiscal, estão lançadas no Livro Caixa, anexado aos autos.
3.4. Afirma ser uma pequena micro empresa situada em bairro pobre da cidade e não
pode suportar pagar a multa imposta, aduzindo que não ocorreu nenhuma diferença ou
falta de recolhimento ao INSS, não tendo a Previdência Social sofrido qualquer
prejuízo.
3.5. Ao final requer a desconsideração do Auto de Infração, alegando que os
documentos foram retificados.
4. É o relatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17240.000026/2007-11

A autoridade previdenciária julgou procedente a autuação, pois, embora optante
do Simples, somente apresentou, na impugnação, Livro Caixa e Livro Registro de Inventário
referente ao período de 2003 e 2004.
Rejeitou a relevação da multa aplicada, pois não demonstrou correção do erro.
Ciência ocorrida em 22/3/2007, conforme AR à fl. 108.
Recurso voluntário formalizado em 20/4/2007, às fls. 113/116.
Após iniciar discutindo a inconstitucionalidade do depósito prévio, o recorrente
afirma ter demonstrado os lançamentos em contas próprias, a saber:
- os valores pagos a título de pró-labore foram lançados junto com os valores da folha
de pagamento de funcionário em seus valores líquidos.
- os valores pagos a título de férias e das rescisões de contratos de trabalho foram
lançados em suas respectivas contas, conforme consta na cópia da Razão já nos autos;
- com relação às rescisões de contrato de trabalho relacionadas na folha 02 do relatório
fiscal da infração, estão lançadas no Livro Caixa em anexo que prova o lançamento.
Recorda ser optante do Simples e estar desobrigado da apresentação da
escrituração contábil.
Destaca que a exigência da multa fulmina o princípio da capacidade contributiva e
do não confisco.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, entretanto, ser conhecido em parte, pelas razões a seguir.
Princípios Constitucionais
Na hipótese de manutenção do lançamento, o contribuinte defende que a multa
atenta contra os princípios da capacidade contributiva e do não confisco, encartados na Carta
Magna no § 1o do art. 145 e inc. IV do art. 150, respectivamente.
O lançamento da multa por descumprimento de obrigação acessórias é operação
vinculada e não comporta juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito
passivo, pois seu patamar está quantificado pelo legislador.
É vedado ao aplicador da lei ponderar quanto sua justeza ou recusar aplicação, sob
pena de responsabilidade funcional.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17240.000026/2007-11

Com efeito, a apreciação de eventual descumprimento do princípio da capacidade
contributiva ou caráter confiscatório de penalidade aplicada em observância de lei tributária
vigente e eficaz é matéria constitucional, por estarem lá fundados os princípios aludidos, sendo
defeso a este Conselho declarar sua inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Não deve ser conhecida, portanto, este argumento.
Multa
A Lei n. 9.137/96 dispensa de escrituração comercial a microempresa e a empresa
de pequeno porte que mantiverem, em boa ordem e guarda, Livro Caixa e Livro de Registro de
Inventário, nos termos de seu art. 7o, § 1o, inc. I e II:
Art. 7° A microempresa e a empresa de pequeno porte, inscritas no SIMPLES
apresentarão, anualmente, declaração simplificada que será entregue até o último dia
útil do mês de maio do ano-calendário subseqüente ao da ocorrência dos fatos geradores
dos impostos e contribuições de que tratam os arts. 3° e 4° .
§ 1° A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam dispensadas de
escrituração comercial desde que mantenham, em boa ordem e guarda e enquanto
não decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes:
a) Livro Caixa, no qual deverá estar escriturada toda a sua movimentação financeira,
inclusive bancária;
b) Livro de Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término de cada ano-calendário; (grifei)
Assim também o Decreto n. 3.048/99, no § 16 do art. 225:
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil: (Redação dada pelo
Decreto no 3.265, de 1999)
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, desde que
mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de Registro de Inventário. (grifei)
Com efeito, a dispensa da escrituração comercial está condicionada à apresentação
do Livro Caixa e do Livro de Registro de Inventário.
Como destacado no Relatório Fiscal da Infração, fls. 10/16, o contribuinte exibiu
os Livros Diário e Razão, de 2002 a 2005, registrados e autenticados na Jucep, mas não os
Livros Caixa e Registro de Inventário:
5.A empresa fez a apresentação do Livro Diário e Razão dos anos de 2002, 2003, 2004
e 2005, todos registrados e autenticados na JUCEP, sendo os Diários de n°s 01, 02, 03 e
04 respectivamente, e no exame dos mesmos, verificamos não atenderem as exigências
contidas no artigo 32, Inciso II da Lei 8.212/91. Não apresentou o livro Caixa e registro
de Inventário.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.721 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17240.000026/2007-11

Somente na impugnação, o contribuinte apresentou os Livros Caixa, e somente de
parte do período: 2003 e 2004, às fls. 71/94.
Deste modo, a autuação não afronta a legislação que rege o Simples, ora porque o
recorrente não exibiu os Livros Caixa e Registro de Inventário quando intimado a fazê-lo, ora
porque a escrituração dos Livros Diário e Razão, seu registro e sua autenticação na Jucep
caracteriza ato volitivo de renuncia da dispensa autorizada no § 1o do art. 7o da Lei n. 9.137/96.
Assim, ao escriturar os Livros Diário e Razão, o contribuinte assumiu a obrigação
de efetuar os lançamentos em observância às exigências legais e contábeis, não o tendo feito.
Quanto ao pedido de relevação da multa, duas razões exigem sua rejeição.
A primeira, e óbvia, se o período da autuação compassa 4/2002 a 12/2005, e o
Livro Diário apresentado no período incontroversamente não atende a exigência do art. 32, II, da
Lei n. 8.212/91, então não é o Livro Caixa referente a, somente, 2003 e 2004 que corrigirá a
falta, nos termos do § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048/91.
A segunda, e também óbvia, a correção da falta apontada exigiria a retificação dos
Livros Diário apresentados, em conformidade com os princípios e normas da contabilidade, não
sendo a exibição, repito, parcial dos Livros Caixa que supriria esta exigência.
CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do argumento de violação de princípios constitucionais, ex
vis Súmula CARF no 2, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital